Tribunal: TJMT
Processo: 1043729-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043729-89.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE LIRA - CPF: 205.835.831-72 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE LIRA - CPF: 205.835.831-72 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO APELO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, dedem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1043729-89.2019.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, contra a decisão do relator que, em razão da falta de dialeticidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1043729-89.2019.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por FERNANDO JOSE LIRA, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para fixar em 2,08% a.m. o percentual dos juros remuneratórios do contrato de cartão de crédito existente entre as partes, e para que eventual cobrança realizada a maior fosse restituída de forma simples, pois, na visão do magistrado, embora reste comprovado que o serviço foi devidamente contratado pelo autor, o contrato não especifica a taxa de juros entre 5,32% a 5,68% que constam das cobranças realizadas (cf. ID. 47211494).

O Banco alega que
“o julgamento monocrático do recurso, antes de qualquer coisa, fora precipitado e não fundamentado, ao passo em que não está manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, e nem tão pouco está em confronto com súmula ou jurisprudência dominante de qualquer que seja o Tribunal”,
e reinsiste em que, como o autor tinha conhecimento do negócio que estava celebrando, a instituição financeira não cometeu qualquer ato ilícito causador de dano moral indenizável, não havendo falar, por outro lado, em devolução em dobro dos valores, já que todas as cobranças foram efetuadas legalmente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e o seu apelo provido (cf. ID. 50312494).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 53175987).

Por não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e em obediência aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença contra a qual o Banco/agravante interpôs o RAC no 1043729-89.2019.8.11.0041 rejeitou o pedido de condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o de restituição em dobro do indébito; na verdade, a sentença apenas e exclusivamente reduziu o percentual dos juros remuneratórios cobrados pelo Banco, determinando que os valores cobrados a maior fossem restituídos ao autor de forma simples.

O Banco/apelante/agravante nada disse a respeito da mexida sentencial no percentual dos juros, e exclusivamente sobre este ponto específico lhe cumpria impugnar o julgamento de 1o Grau, já que as demais pretensões autorais foram rejeitadas, inclusive o pleito de restituição em dobro do indébito; mas, ao invés disso, gastou latim em demasia, no longo e maçante discurso recursal, para dar combate à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à ordem de restituição em dobre de valores que nunca foram determinados pelo ato sentencial recorrido.

E foi por isso que a decisão monocrática combatida não conheceu do recurso de apelação, e nem poderia mesmo conhece-lo, já que o apelante violou decididamente o principio da dialeticidade, como se vê nos seguintes trechos:

“(...)

O apelo fere o princípio da dialeticidade dos recursos, que determina que todo recurso expresse não apenas a inconformidade da parte com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, os motivos de fato e de direito pelos quais o sucumbente requer o novo julgamento da questão nele cogitada (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

No caso, as razões recursais estão dissociadas do fundamento da sentença, isso porque, se o juiz se limitou a reduzir o valor dos juros do contrato, o Banco deveria, em recurso, contrargumentar e provar que os juros são legais.

Nesse sentido:

(...)

Por todo o exposto, em razão da falta de dialeticidade, não conheço do recurso do Banco, e, em atenção à regra do §2o, III, do art. 997do CPC, não conheço do recurso adesivo do autor”.

Agora, no presente recurso, o agravante diz que o apelo não poderia ter sido julgado por decisão monocrática do relator, porque, além de ter sido proferido de modo “
precipitado e não fundamentado
”, e, portanto, seria “
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
” porque as razões de sua apelação não estão “
em confronto com súmula ou jurisprudência dominante de qualquer que seja o Tribunal
”, porém, não assiste razão ao agravante, já que o não conhecimento do recurso de apelação por decisão monocrática do relator é autorizado pelos arts. 1.011 c/c art. 932, III, ambos do CPC, que preveem o seguinte:

“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;

(...)”

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III –
não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”;

Quanto à questão que é o pilar estrutural do raciocínio decisório da decisão agravada, a saber, a ausência de dialeticidade do recurso, o agravante não traça uma linha sequer, e opta por adotar a estratégia de simplesmente reiterar as alegações destituídas de dialeticidade lançadas anteriormente na inicial do apelo.

Portanto, a parte agravante incorreu novamente no mesmo erro crasso, violando o princípio da impugnação específica ou dialeticidade ao não enfrentar os fundamentos decisórios, mas apenas repeti irrefletidamente a sua queixa, o que certamente implica no reconhecimento da
manifesta inadmissibilidade
do recurso, na medida em que a dileticidade é requisito de admissibilidade de todo e qualquer recurso.

Pelo exposto, não conheço do recurso, e, ante a manifesta inadmissibilidade deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020